Tribunal: TJMT
Processo: 0012798-51.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012798-51.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FLAVIO BERTOLUCCI - CPF: 276.439.918-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILNEY MORENO SAMPAIO - CPF: 901.335.521-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CARGA SAQUEADA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. INVIABILIDADE. PLENA CIÊNCIA DA CONDUTA CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS COM O DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA.

IMPERTINÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVAE
CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA DO PARECER.

1.

O erro de tipo
previsto no art. 20 do Código Penal, corresponde a todo erro do agente que incida sobre os elementos constitutivos e essenciais da figura criminosa. Assim, não há cogitar em absolvição do Apelante pela incidência de
erro de tipo
no crime de furto se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele tinha conhecimento de que sua conduta era um ilícito penal.

2.

Com a inversão da posse dos objetos subtraídos, ou seja, afastados os bens da esfera de disponibilidade da vítima, mesmo que por curto lapso de tempo, consuma-se o crime de furto e impossibilita sua desclassificação para a modalidade tentada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Flávio Bertolucci,
contra decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT
, em que o apelante foi condenado pela autoria do crime prevista no
Art. 155, §1
(
Furto Majorado pelo Repouso Noturno),
do
Código Penal
, à pena de
1 ano e 4 meses
de
reclusão,
em regime inicial
aberto
,
substituída
por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
e pagamento de 10 dias-multa
(Id. 139159688).

Em suas
razões
recursais, o apelante postulou o reconhecimento da
atipicidade da conduta
, fundada no
erro de tipo
, com a consequente
absolvição
, subsidiariamente, pugna a
desclassificação
do delito para a modalidade
tentada
. (Id. 139159700)

Em
contrarrazões
é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 139159703);
igualmente
,
a d.
PGJ
adotando “
per relationem”
as contrarrazões do Ministério Público, sem sumariar o entendimento (Id 142653686).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá/MT,
21 de setembro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Flávio Bertolucci,
foi condenado à pena de
1 ano e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa
, em regime inicial
aberto,
por ter subtraído em proveito próprio, durante o repouso noturno, coisa alheia móvel, consistente em 4 mil Kg de soja granel, avaliado em R$6.000,00, pertencente a vítima
Wilney Moreno Sampaio.

Infere-se dos autos que o apelante ao saber que uma quantidade de soja havia caído de um caminhão conduzido pela vítima
Wilney Moreno Sampaio,
deslocou-se até ao local e passou a juntar a soja para armazená-la para transporte.

Consta também que a vítima ao ser avisada por terceiro que o compartimento havia sido aberto e que havia cerca de 4 mil Kg de soja pela via, parou o caminhão e seguiu o rastro da soja, encontrando à frente o apelante
Flávio Bertolucci
juntando o produto tendo enchido um galão com a carga derramada.

Neste grau de jurisdição a defesa pugnou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, fundada no erro de tipo, com a consequente absolvição, subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para a modalidade tentada.

Embora a defesa pleiteie pelo reconhecimento da excludente de ilicitude por erro de tipo, ao argumento de que o apelante acreditava tratar-se de um bem que seria destinado ao descarte, não merece prosperar.

Como é cediço, entende-se por erro de tipo aquele que recai sobre elemento constitutivo do tipo legal (artigo 20 do CP), ou seja, é a falsa percepção da realidade, pois, o agente comete o fato acreditando ser lícita sua conduta, e
isso não restou cabalmente comprovado, pois está em desacordo com os elementos probatórios demonstrados nos autos.

A respeito do tema “erro de tipo”, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“É o erro que incide sobre elementos objetivos do tipo penal, abrangendo qualificadoras, causas de aumento e agravantes. O engano a respeito de um dos elementos que compõem o modelo legal de conduta proibida sempre exclui o dolo, podendo levar à punição por crime culposo.
Não basta o agente afirmar que lhe faltou noção precisa dos elementos do tipo penal; é fundamental existir verossimilhança nessa alegação
. Se houver razoabilidade no equívoco, afastam-se o dolo e também a culpa. Inexistindo razoabilidade, pode-se afastar o dolo, mantendo-se a culpa (pune-se, caso haja, o tipo culposo)
(Código Penal Comentado. 18. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 230). (grifei)”

Esta também é a lição doutrinária de Alberto Silva Franco e Rui Stoco:
“Quando, portanto, se cogita da questão de erro de tipo, tem-se em conta o erro recaído sobre um dos elementos participantes da estrutura típica ou por uma representação errônea do agente ou por uma ausência de representação deste quanto aos elementos compositivos do tipo. [...] O erro de tipo corresponde, portanto, a todo erro do agente que incida sobre os elementos constitutivos e essenciais da figura criminosa, sendo irrelevante que tais elementos sejam puramente fáticos ou possuam carga normativa, ou mesmo conotação subjetiva.”
(In Código Penal e sua Interpretação. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 175).

Na hipótese vertente, a vítima
Wilney Moreno Sampaio,
declarou em juízo que no dia dos fatos um amigo disse que sua tampa do tombador estava aberta, e dada a ocasião, imediatamente acionou a polícia, e foram até a rua onde estava localizado o tombador e se depararam com o apelante com um galão de 20 litros de soja. Enfatizou que é muito raro a tampa do tombador abrir sozinha, pois ela tem quatro presilhas.

Importante aqui ressaltar o depoimento do policial militar,
Cássio Teixeira Brito,
em que relatou que por mais que não se lembrava especificamente do caso envolvendo o apelante, esclareceu bem que esse tipo de conduta é comum na região, pois, saqueadores de carga, costumam aproveitar da pista ser esburacada, situação a qual exige que os motoristas andem em baixa velocidade, e aproveitam para destravar o “tombador” da carroceria ou “bica” da carreta, para depois pegarem a carga que é despejada no local.

O policial militar
Rozivaldo Martins dos Santos
, responsável pela prisão do apelante, também esclareceu ser prática corriqueira na região (abrir o tombador para a carga cair e depois ir ao local saqueá-la), bem como relatou que se recordava das peculiaridades do caso e que o apelante estava sentado sobre um galão e umas
bags.

Assim, ao que tudo indica, as provas produzidas pela acusação foram coerentes e harmônicas, no sentido de que o apelante subtraiu a soja que derramou do caminhão da vítima através do tombador, cuja tampa provavelmente foi aberta de forma intencional, e embora o produto ter espalhado em via pública, é certo de que era coisa alheia, e de alto valor pecuniário, inclusive o apelante relatou que sabia que o produto pertencia de outra pessoa e que foi errado em pegá-lo.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“Restando a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado devidamente comprovadas pelas circunstâncias do fato e pelas palavras firmes e coerentes da vítima, com reconhecimento dos objetos apreendidos em poder dos agentes, ainda que o apelante tenha apresentado álibi – do qual não se desincumbiu provar –, afasta-se a pretensão absolutória. [...]. (Ap 134061/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).”

Desse modo, com autoria e materialidade comprovadas, afasto o alegado erro de tipo, posto, que restou demonstrado que no momento da consumação do crime, o apelante tinha ciência de que a sua conduta era um ilícito penal.

II – Da pretendida desclassificação para a forma tentada do delito

Por fim, pretende o Apelante, a desclassificação do crime para a modalidade tentada, mais uma vez, não assiste razão à Defesa. Como descrito alhures, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito de furto consumado atribuído ao Apelante.

Importante consignar que através do depoimento da vítima e dos policiais, estes atestaram que o apelante já estava em posse da soja, o que equivale afirmar que, o produto do furto já tinha saído do poder de esfera de proteção e vigilância da vítima, mesmo que por uns minutos.

Nesse sentido convém colacionar a súmula do STJ, que trata da consumação de delitos contra o patrimônio, vejamos:

“Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Assim, pelos motivos acima delineados, descabe falar-se em
desclassificação
delito para a
modalidade tentada,
porquanto, robustamente delineado nos autos a ciência pelo apelante, acerca da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com o parecer
da PGJ,
nego provimento
ao apelo interposto por
Flávio Bertolucci,
mantendo a r. sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022